Tribunal: TJMT
Processo: 1020676-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020676-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), SIRLENA FERNANDES CATALA COUTINHO - CPF: 137.886.551-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), S FERNANDES CATALA COUTINHO - ME - CNPJ: 01.149.533/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HERNANDES SILVA COUTINHO - CPF: 172.273.721-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BASILIO MENEZES CATALA - CPF: 005.351.841-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de execução. Exceção de pré-executividade. Prescrição intercorrente.
Incorrência. Ausência de inércia e desídia do exequente. Intimação sobre a data da hasta pública. A
dvogado constituído nos autos. Desnecessidade de intimação pessoal. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada/agravante por considerar que não restou consumada a prescrição intercorrente e nem a nulidade do leilão judicial à falta de intimação pessoal de parte que possui advogado constituído nos autos.

II. Questão em discussão

2.
O mérito recursal consiste em definir se: (i) houve a consumação da prescrição intercorrente da pretensão executória por inércia do exequente, e (ii) se é imprescindível a intimação pessoal da parte executada sobre a data do leilão judicial, mesmo nos casos em que possui advogado constituído nos autos.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, “somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1556710/MG, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 29/10/2019, DJe 04/11/2019), sendo que, “embora a sistemática introduzida pela Lei no 14.195/2021, segundo a qual a prescrição intercorrente deixa de estar atrelada à inércia do credor e passa a ter por termo inicial a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis (art. 921, §4o do CPC), seja aplicável imediatamente, não pode retroagir e alcançar atos processuais já praticados e modificar os seus efeitos no passado (art. 14 do CPC)” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 2.728.583/PR, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 26/5/2025).

4. Havendo advogado constituído nos autos, a intimação da parte quanto aos atos atinentes à alienação judicial do bem penhorado deve ser feita por meio de publicação dirigida àquele. Inteligência do artigo 889, inciso I, do CPC.

IV. Dispositivo

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SIRLENA FERNANDES CATALA COUTINHO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação “
Execução de Título Extrajudicial
”
(Proc. no 0007814-94.1999.8.11.0041), ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a agravante, S FERNANDES CATALA COUTINHO - ME, HERNANDES SILVA COUTINHO e BASILIO MENEZES CATALA, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada/agravante, pois, segundo o magistrado, no que tange à arguição de prescrição intercorrente da pretensão, “
não se vislumbra dos autos a existência de decisão judicial suspendendo o curso do processo nos termos do art. 921, § 1o, do CPC,
(sendo que)
a mera ausência de alienação dos bens penhorados no prazo de 15 dias, como argumenta a excipiente, não é suficiente para deflagrar automaticamente o início do prazo de suspensão e, posteriormente, o prazo prescricional
”, além disso, “
não houve

inércia de sua parte que justificasse o reconhecimento da prescrição intercorrente, tendo este comparecido aos autos sempre que convocado, especialmente na tentativa de localização de bens
”, e, em relação à arguição de nulidade do leilão por ausência de intimação pessoal acerca da data designada à hasta pública, “
quando a parte executada possuir advogado constituído nos autos, a intimação acerca da alienação judicial deverá ser realizada por meio deste, não sendo necessária a intimação pessoal do executado
”, e, em todo caso, “
não se verificou
(...)
violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a intimação do advogado constituído pela executada nos autos cumpre a finalidade de cientificá-la acerca do ato expropriatório
” (cf. Id. no 196953245 dos autos de origem).

A agravante sustenta que, por força do art. 921, IV, do CPC, “
opera-se a suspensão
(do processo)
ex lege quando não realizada a alienação dos bens penhorados no prazo de 15 dias, sem que o exequente requeira adjudicação ou indique outros bens – hipótese que se configura objetivamente,
(isto é)
, independentemente de pronunciamento do Juízo
”, e que a conclusão de que

“
não houve desídia do exequente se revela incompatível com os fatos dos autos
”, como evidencia o fato de que “
os bens foram penhorados em 1o de agosto de 2000 e somente alienados em 2024 – intervalo de 24 anos
”, sendo que, “
nesse período, o Banco do Brasil, ainda que eventualmente comparecesse aos autos, omitiu-se quanto ao ônus processual imposto pelo art. 921, IV, deixando transcorrer mais de duas décadas sem requerer adjudicação ou indicar novos bens após a frustração inicial do leilão
”.

Insiste, em outra frente, na tese de “
nulidade do leilão por ausência de intimação pessoal
”, porque, a seu ver, o “
art. 889, I, do Código de Processo Civil não dispensa a garantia de ciência efetiva do executado, mas apenas estabelece um meio prioritário de comunicação,
(...),
dessa forma, a existência de advogado constituído não anula o dever do Juízo de assegurar que a parte tenha real conhecimento de atos que afetam seu patrimônio, especialmente após 24 anos de tramitação processual, período em que a continuidade da representação técnica não pode ser presumida automaticamente
”, asseverando, nesse sentido, que a “
perda do imóvel sem chance de quitação ou defesa configura dano irreparável, tornando a nulidade do ato medida inafastável para reparar a violação ao direito fundamental à informação
”.

Pede, então, o
provimento do recurso, para que seja declarada a prescrição intercorrente da pretensão executória, ou, “
alternativamente, diante da ausência de intimação pessoal da agravante, com fundamento no art. 26, § 3o, da Lei 9514/97,
(...)
seja decretada a nulidade dos procedimentos expropriatórios
”; de imediato, pede a concessão de tutela de urgência recursal para determinar a “
suspensão dos efeitos da hasta pública já realizada e a impedição de qualquer ato translativo de domínio derivado do leilão dos imóveis de matrículas 19.730 e 19.73
” (cf. Id no 295411857).

A decisão vinculada ao Id. no 296429896 recebeu e admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de
concessão de tutela de urgência recursal.

O agravado oferta contrarrazões junto ao Id. no 300106357, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A r. decisão agravada
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada/agravante
sob os seguintes fundamentos:

“SIRLENA FERNANDES apresentou exceção de pré-executividade, objetivando, em síntese: a) a declaração de prescrição da dívida constante na Cédula de Crédito Industrial acostada ao ID 60253117, p. 12-16; e b) subsidiariamente, a declaração de nulidade do procedimento expropriatório (leilão) por ausência de intimação pessoal da executada.

A excipiente aduz, em minuciosa argumentação, que a execução foi ajuizada em 05.10.1999, visando a cobrança de Cédula de Crédito Industrial com vencimento para 30.01.1998, no valor de R$ 17.647,61. Sustenta que, desde o despacho inicial de citação, ocorrido em 20.10.1999, até a presente data, não foi certificada a satisfação da dívida.

Argumenta que o prazo prescricional das cédulas e notas de crédito industrial é de 3 (três) anos, conforme previsto no art. 52 do Decreto-Lei 413/1969 e art. 70 do Decreto 57.663/96 (Lei Uniforme de Genebra), aplicáveis ao caso em análise. Acrescenta que os imóveis foram penhorados em 01.08.2000, sendo alienados apenas no ano de 2024, ou seja, 24 (vinte e quatro) anos após a penhora e 8 (oito) anos após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015.

Alega a incidência do art. 921, IV, do CPC, que preveria a suspensão automática do processo pelo prazo de 1 (um) ano em caso de não alienação dos bens penhorados em 15 (quinze) dias. Aduz que, ainda que o termo inicial do prazo prescricional fosse fixado em 18.03.2016, data da entrada em vigor do CPC/15, entre 18.03.2016 e 18.03.2017 teria ocorrido a suspensão do processo, e de 18.03.2017 até 2024 (data da alienação dos bens) transcorreram mais de 3 (três) anos, caracterizando assim a prescrição intercorrente.

Subsidiariamente, sustenta a nulidade do leilão por ausência de intimação pessoal da executada, invocando em seu favor precedente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (N.U 1026310-09.2024.8.11.0000), no qual se estabeleceu a obrigatoriedade da intimação pessoal do devedor para os leilões extrajudiciais, sob pena de nulidade. Afirma que a ausência de intimação pessoal também violaria os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, LV, da Constituição Federal.

Devidamente intimado, o exequente BANCO DO BRASIL S.A. apresentou impugnação à exceção de pré-executividade (ID 185374795), aduzindo, em síntese: a) a inexistência de prescrição, tendo em vista que a ação foi ajuizada em 08.10.1999, dentro do prazo legal, não havendo abandono ou inércia por parte do banco exequente; b) a aplicabilidade da Súmula 106 do STJ; c) a legalidade do leilão, uma vez que a executada possuía advogado constituído nos autos, sendo suficiente a intimação deste, nos termos do art. 889, I, do CPC e seu parágrafo único.

É o relatório. DECIDO.

(...)

No tocante à primeira hipótese (prescrição direta), verifica-se dos autos que a Cédula de Crédito Industrial objeto da execução tinha vencimento para 30.01.1998, tendo a ação executiva sido ajuizada em 05.10.1999 (conforme consta da petição inicial - ID 60253117, p. 34). Considerando o prazo prescricional de 3 (três) anos estabelecido pelo art. 52 do Decreto-Lei 413/1969, tem-se que a ação foi proposta dentro do prazo prescricional, razão pela qual não há que se falar em prescrição da pretensão executória.

Quanto à alegada prescrição intercorrente, cumpre destacar que esta modalidade de prescrição, no âmbito das ações executivas, somente se configura quando o processo permanece paralisado, por inércia do exequente, durante o prazo prescricional estabelecido para a pretensão executória.

(...)

Da análise do dispositivo legal supracitado, extrai-se que a suspensão do processo de execução, para fins de prescrição intercorrente, não ocorre de forma automática, como sustentado pela excipiente, mas depende de decisão judicial expressa nesse sentido.

No caso em apreço, não se vislumbra dos autos a existência de decisão judicial suspendendo o curso do processo nos termos do art. 921, § 1o, do CPC. A mera ausência de alienação dos bens penhorados no prazo de 15 (quinze) dias, como argumenta a excipiente, não é suficiente para deflagrar automaticamente o início do prazo de suspensão e, posteriormente, o prazo prescricional.

Ademais, conforme esclarecido pelo exequente em sua impugnação, não houve inércia de sua parte que justificasse o reconhecimento da prescrição intercorrente, tendo este comparecido aos autos sempre que convocado, especialmente na tentativa de localização de bens.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC) no Resp no 1.604.412/SC, estabeleceu parâmetros para a caracterização da prescrição intercorrente, exigindo-se para tanto: i) intimação da parte para implementação de ato de sua responsabilidade; ii) inércia da parte após sua intimação; iii) transcurso do prazo prescricional previsto em Lei.

(...)

Assim, inexistindo decisão judicial de suspensão do processo nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, e não se verificando inércia do exequente que justificasse o reconhecimento da prescrição intercorrente, impõe-se a rejeição da alegação de prescrição suscitada pela excipiente.

(...)

O art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil, que trata da intimação em caso de alienação judicial, assim dispõe:

‘Art. 889. Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência:

I - o executado, por meio de seu advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo;

Parágrafo único. Se o executado for revel e não tiver advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão.’

Da leitura do dispositivo legal supracitado, depreende-se que, quando a parte executada possuir advogado constituído nos autos, a intimação acerca da alienação judicial deverá ser realizada por meio deste, não sendo necessária a intimação pessoal do executado.

No caso em apreço, consta dos autos que a executada possui advogado constituído (conforme ID 60253118, p. 108), razão pela qual, em conformidade com o art. 889, I, do CPC, a intimação acerca da alienação judicial poderia ser feita validamente na pessoa deste, dispensando-se a intimação pessoal da executada.

O precedente invocado pela excipiente (N.U 1026310-09.2024.8.11.0000) trata de leilão extrajudicial, no âmbito de procedimento de alienação fiduciária, regido pela Lei no 9.514/97, com as alterações promovidas pela Lei no 13.465/2017, que possui regramento específico diverso do aplicável aos leilões judiciais, disciplinados pelo Código de Processo Civil. Portanto, não se mostra aplicável ao caso em apreço.

Ademais, não se verificou, no caso concreto, a alegada violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a intimação do advogado constituído pela executada nos autos cumpre a finalidade de cientificá-la acerca do ato expropriatório, permitindo-lhe adotar as medidas que entender cabíveis para a defesa de seus interesses.

Assim, tendo sido realizada a intimação do advogado constituído pela executada nos autos, conforme determina o art. 889, I, do CPC, não há que se falar em nulidade do leilão por ausência de intimação pessoal da executada.”

Ressalvo, de início, que,
“
embora a sistemática introduzida pela Lei no 14.195/2021, segundo a qual a prescrição intercorrente deixa de estar atrelada à inércia do credor e passa a ter por termo inicial a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis (art. 921, §4o do CPC), seja aplicável imediatamente, não pode retroagir e alcançar atos processuais já praticados e modificar os seus efeitos no passado (art. 14 do CPC). Assim, a nova sistemática somente pode reger os atos realizados a partir de 27/08/2021, data da entrada em vigor da Lei no 14.195/2021, devendo-se observar, portanto, a disciplina de direito intertemporal
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 2.728.583/PR, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 26/5/2025).

Relembro, então, que, sob a ótica do CPC/1973, assim como do CPC/2015 até a edição da Lei no 14.195/2021, a
prescrição intercorrente

é aquela que se verifica no curso da demanda, após a citação da parte contrária,
visando punir o exequente não diligente, que, por desídia, deixa o feito paralisado por longo período de tempo, e não aquele que se depara com a ausência de bens penhoráveis e nada pode fazer a não ser tentar localizar elementos patrimoniais que possam assegurar a responsabilidade do devedor/executado, logo, a inércia inescusável da parte constitui verdadeiro pressuposto para que se possa cogitar da ocorrência dessa espécie de prescrição, ou, em outras palavras, “
a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado
” (STJ - Quarta Turma - REsp 1.620.919/PR, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 14/12/2016), bem por isso que a “
jurisprudência
(da Corte Superior)
é pacífica no sentido de que para reconhecimento

da

prescrição

intercorrente,

é

imprescindível

a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 787.216/SP, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 18/08/2016).

Logo, como premissa decisória básica à cognição cabível nesta discussão recursal, tem-se que “
somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1556710/MG, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 29/10/2019, DJe 04/11/2019), e, no presente caso, exame do andamento do processo de origem, com enfoque, conforme delimitado pela própria agravante, no seu desenvolvimento depois da entrada em vigor do CPC/2015, revela que o exequente/agravado Banco do Brasil vem atuando de forma ativa e diligente, providenciando as diligências que lhe competia realizar no interesse da tramitação útil do processo, ou seja, em maior ou menor medida, envidou os esforços para tentar localizar bens à satisfação do débito exequendo, como bem ilustra as manifestações relativas à penhora e transferência de ativos financeiros bloqueados nas contas dos devedores (cf. Id. no 60253118 – pág. 49 e 53), e aquelas devotadas a possibilitar a exata localização e avaliação do imóvel penhorado pelo Oficial de Justiça (cf. Id. no 60253118 – pág. 59/99); prosseguindo, é possível verificar que já foi analisado e rechaçada a tese de prescrição intercorrente formulada anteriormente por outros executados (cf. Id. no 60253118 – pág. 130/132), e que, desde a digitalização dos autos, o Banco do Brasil continuou a se mostrar diligente no acompanhamento processual, valendo-se de pedido de coerção indireta (SERASAJUD), além de envidar os atos necessários à alienação judicial do imóvel penhorado, de modo que, definitivamente, não restou caracterizada hipótese de inércia injustificada, certamente não a ponto de justificar a suspensão (expressa ou tácita) do processo, muito menos a consumação da prescrição da pretensão executória.

Sobre a alegada nulidade dos atos atinente à alienação judicial dos imóveis à falta de intimação pessoal da agravante, reafirmo que a tese recursal vai de encontro à literalidade da norma prescrita no
artigo 889, inciso I, do CPC, assim, como há dispositivo legal que regulamenta de forma clara e objetiva o tema, não havendo motivo fático ou jurídico a justificar a sua mitigação ou inobservância no caso concreto, até porque a executada/agravante está devidamente representada por advogado validamente constituído nos autos, o qual vem atuando ativamente no processo nos últimos anos, também não há reparo a ser feito na decisão agravada nesse ponto.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025